Tribunal: TJMT
Processo: 1008023-11.2023.8.11.0007
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008023-11.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MIGUEL ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.469.381-06 (APELANTE), RAFAEL ALBERTO PELLEGRINI ARMENIO - CPF: 214.564.718-05 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PROTESTO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Miguel Alves de Oliveira Junior contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por OMNI S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça e reconhecendo a constituição em mora do devedor. O apelante sustenta, em preliminar, a hipossuficiência econômica para pleitear o benefício da justiça gratuita. No mérito, impugna a validade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação foi devolvida sem confirmação de recebimento. Requer ainda eventual aplicação de penalidade ao credor, caso tenha ocorrido alienação do bem apreendido antes da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se houve constituição válida em mora apta a ensejar a procedência da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Faz jus ao benefício da gratuidade da justiça a parte que comprova insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, sendo suficiente, no caso concreto, a comprovação da renda mensal e número de dependentes por meio de contrato de trabalho e declaração de imposto de renda.

A constituição em mora se dá com o simples inadimplemento da obrigação, conforme art. 394 do Código Civil, e pode ser comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato de alienação fiduciária, nos termos do §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 e do Tema 1.132 do STJ.

É válida a notificação enviada ao endereço contratual ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor, sendo desnecessária a reiteração da tentativa ou protesto por edital, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJMT.

A constituição em mora também pode ser comprovada por protesto extrajudicial do título, conforme autoriza o §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 e entendimento do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Faz jus à gratuidade da justiça a parte que comprova renda modesta e elevado número de dependentes, mediante documentação idônea.

A mora do devedor em contrato de alienação fiduciária se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço pactuado, ainda que não recebida, sendo dispensável nova tentativa ou protesto por edital.

O protesto extrajudicial do título é meio hábil e suficiente para a constituição em mora, mesmo diante de devolução da notificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Miguel Alves de Oliveira Junior contra a sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por OMNI S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT.

Na origem, o juízo singular indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo réu e, ao final, julgou procedente a ação de busca e apreensão, mesmo diante da alegação de ausência de comprovação da mora.

Inconformado, o réu interpõe o presente recurso, sustentando, em preliminar, que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, por possuir seis dependentes, sendo sua renda integralmente comprometida com despesas básicas de sobrevivência.

Aduz que a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi afastada por prova idônea, razão pela qual requer a reforma da decisão nesse ponto.

No mérito, o apelante alega a inexistência de constituição válida em mora, uma vez que a notificação enviada pelo credor foi devolvida com a informação de "ausente", sem que houvesse qualquer recebimento por ele ou por terceiro, o que inviabilizaria o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, ainda, que, caso tenha havido alienação do veículo apreendido antes do julgamento definitivo, deve o banco apelado ser condenado ao pagamento da multa prevista no §6o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, correspondente a 50% do valor originalmente financiado, além de indenização por perdas e danos, no valor do veículo conforme Tabela Fipe.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas. Id.295135461.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente apreciou o pleito de concessão de gratuidade da justiça.

O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”.

Nos termos do art. 98 do CPC, faz jus à gratuidade da justiça quem comprovar insuficiência de recursos para arcar com a custa, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família.

No caso em análise, observa-se que o Apelante exerce a atividade profissional de marceneiro, percebendo remuneração mensal no valor de R$ 5.700,00, conforme demonstra o Contrato de Trabalho Digital constante no Id. 295135452.

Com esse valor alega, que prove o sustento de 6 (seis) dependentes. Para corroborar junta o imposto de renda.

Destarte, não restam dúvidas acerca de sua impossibilidade em pagar às custas processuais.

Assim,
defiro
a concessão da gratuidade da justiça.

Feita essa consideração, passo a apreciar o pleito meritório.

O Apelante se insurgiu contra a notificação extrajudicial destinada a comprovação da mora.

Contudo, cumpre destacar que, para o processamento regular da ação de busca e apreensão, bastam estarem presentes os requisitos constantes no artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69, qual seja, a existência do contrato e a comprovação da mora ou o inadimplemento do devedor.

Consoante ocorreu nos autos foi juntada a
notificação extrajudicial acostada aos autos, devidamente encaminhada ao endereço informado no contrato de alienação fiduciária: Rua B Cinco, 516, Setor B- Centro, Alta Floresta/MT,
a qual retornou negativa com a informação de "ausente".

Frisa-se que a finalidade da notificação é simplesmente comprovar a mora, pois esta se consumou no momento do descumprimento da obrigação.

Ao deixar de efetuar o pagamento das prestações devidas, o Apelante foi automaticamente constituído em mora.

Assim determina o artigo 394 do Código Civil:

"Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê- lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer."

Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser deferida liminarmente, desde que comprovada a mora do devedor.

Para tanto, o §2o do art. 2o do referido diploma legal dispõe:

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

O Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132, é válida a notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, ainda que não tenha havido a entrega ou assinatura do devedor, bastando o envio.

Além disso, ao contrário do alegado pelo Apelante, não há exigência legal de que, diante da devolução do AR, o credor realize nova tentativa de notificação ou protesto por edital.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.-
De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso.
2.Agravo Regimental improvido. ( AgRg no REsp 1358155/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)

A jurisprudência do TJMT é pacífica no mesmo sentido: “A constituição em mora do devedor é comprovada com o simples envio da notificação ao endereço constante no contrato, sendo desnecessária a entrega ou ciência efetiva do destinatário.” (TJMT, AI 1028963-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 29/05/2024).

E ainda:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) ASSINADO POR TERCEIRO - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - TESES NÃO DEBATIDAS NO DECISUM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.1.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ), mormente se foi efetivado o protesto do título.
2. Não se conhece de alegações no recurso quando as razões não enfrentam os fundamentos invocados na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento desprovido. (N.U 1000495-73.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025)

Além disso, a constituição em mora do devedor pode ser demonstrada por meios diversos da notificação pessoal com aviso de recebimento (AR).

No presente caso, além do envio da correspondência ao endereço indicado pelo requerido, também houve o protesto extrajudicial do título, conforme consta no documento abaixo.

Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se observa:

“(...) Conforme dispõe o § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/69 e a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a qual pode ser feita por meio de carta registrada enviada por cartório extrajudicial ou por protesto do título.
A jurisprudência reconhece como válida a notificação remetida ao endereço fornecido no contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor. Mesmo que a correspondência tenha sido devolvida com a anotação 'não existe número', o protesto por edital é suficiente para caracterizar a mora do devedor fiduciário.
” (TJMT – N.U 1001084-92.2022.8.11.0025, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, julgado em 29/03/2023, publicado em 10/04/2023). (Grifei).

Por fim, as demais teses trazidas, trata-se de inovação recursal, posto que somente arguidas em sede recursal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, tão somente para conceder a gratuidade da justiça, ante a presença dos requisitos necessários, mantendo nos demais pontos a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025